Tribunal: TJMT
Processo: 1001769-15.2022.8.11.0053
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001769-15.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO - CPF: 453.820.006-97 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1001769-15.2022.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger.

Apelante
: Francisco de Assis Fausto.

Apelado
: Banco Santander (Brasil) S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – NECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO –
IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1001769-15.2022.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger.

Apelante
: Francisco de Assis Fausto.

Apelado
: Banco Santander (Brasil) S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Francisco de Assis Fausto em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da ação de inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, movida em face do Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, deixando de condenar o autor, beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, de inconformismo, o apelante alega, em síntese, que jamais realizou qualquer contrato de empréstimo com o banco. Afirma que a instituição, em sua defesa, não conseguiu fazer prova da regularidade da contratação e a despeito dos esclarecimentos prestados e do robusto conjunto probatório dos autos, foi proferida sentença e de improcedência.

Pugna, pela cassação da sentença sustentado a fraude da assinatura constante no contrato ao que impugnou expressamente quando apresentou à constestação, bem como, alega cerceamento de defesa, devido a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, defende a nulidade do negócio jurídico, buscando a restituição dos valores em dobro descontados indevidamente em seu benefício e indenização por dano moral.

Em contrarrazões o apelado defende a necessidade de manutenção da decisão recorrida (id. 197897301).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1001769-15.2022.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger.

Apelante
: Francisco de Assis Fausto.

Apelado
: Banco Santander (Brasil) S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Francisco de Assis Fausto propôs ação de inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo que ao solicitar junto ao INSS, o extrato denominado “consulta de empréstimo consignado”, foi surpreendido com a existência de descontos referente a empréstimo, que não contratou.

Após o devido trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, deixando de condenar o autor, beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas e honorários advocatícios (id. 197898168).

Em suas razões, de inconformismo, o apelante alega, em síntese, que jamais realizou qualquer contrato de empréstimo com o banco. Afirma que a instituição, em sua defesa, não conseguiu fazer prova da regularidade da contratação e a despeito dos esclarecimentos prestados e do robusto conjunto probatório dos autos, foi proferida sentença e de improcedência.

Pugna, pela cassação da sentença sustentado a fraude da assinatura constante no contrato ao que impugnou expressamente quando apresentou à constestação, bem como, alega cerceamento de defesa, devido a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, defende a nulidade do negócio jurídico, buscando a restituição dos valores em dobro descontados indevidamente em seu benefício e indenização por dano moral.

Pois bem.
Compulsando os autos, denota-se que após a apresentação dos documentos pelo banco em sede de contestação, o apelante apresentou impugnação reputando fraudulentas as assinaturas apostas nos instrumentos (id. 197898163).

Na sequência, o magistrado prolatou a sentença, fundamentando que o apelante não se desincumbiu do seu ônus, vejamos:

“
infere-se dos autos que o requerido demonstrou a relação jurídica havida entre as partes através dos documentos que acompanham a inicial. A requerida demonstrou efetivamente que a autora realizou contrato de consignado.

Para tanto, salienta-se que a requerida colacionou aos autos o contrato celebrado (ID 106998215), bem como o documento pessoal da autora (RG). Assim, é inequívoca a existência jurídica havida entre as partes, a qual deu origem ao desconto do benefício previdenciário.

Ainda, o TED foi realizado diretamente em conta vinculada à própria autora (ID 106998215, fl. 08). Banco nenhum sai realizando pagamentos ao esmo sem a devida contraprestação contratual.

Aqui, no ponto, a tese de ilegalidade contratual por fraude não convence. Se houve fraude, não há motivos do porque o valor (TED) ser realizado diretamente à autora.

Assim, pelo contexto probatório, conclusão outra não há, senão a da legalidade dos descontos, em virtude da existência de contratação que a justifique, não havendo assim o que se falar em indenização por danos morais ou nulidade contratual.”
(id. 197898168).

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois as assinaturas foram devidamente impugnadas pelo apelante reputando tratar de falsificação ardilosa, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para solução da lide.

De tal arte, somente após a realização da prova, poderá esclarecer se as assinaturas apostas no contrato são ou não do apelante, e ausência de tal prova, na espécie, configura cerceamento de defesa.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se as assinaturas apostas nos documentos pessoais do apelante são diferentes ou similares daquelas constantes no contrato apresentado pelo apelado.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia técnica, pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024